Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603472-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/05/2024
Número: 0603472-38.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/01/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - TITO LIVIO BARICHELLO -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
TITO LIVIO BARICHELLO (EMBARGANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43863010
08/05/2024
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.346

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603472-
38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: TITO LIVIO BARICHELLO
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM
PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

Num. 43863010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816141124000000042819226
Número do documento: 24050816141124000000042819226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:23:51

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por TITO LIVIO BARICHELLO, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo partido UNIÃO BRASIL nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº
61.747 (id. 43493220).

Em suas razões (id. 43498429), afirma que houve omissão e erro material na decisão
embargada e que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de
reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da União.

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das despesas
realizadas nos ids. 43498105 e seguintes.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos a fim de
que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução da maior parte
dos valores ao Tesouro Nacional.

À luz dos documentos apresentados, o setor técnico emitiu novo parecer sobre os itens
embargados e opinou pela suficiência dos documentos para suprir parte das irregularidades (id.
43835093).

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os parte dos documentos apresentados nos embargos
comprovam a regularidade de algumas despesas (id. 43840102).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 16/12/2022 e os Embargos de Declaração foram
opostos em 19/12/2022 (id. 43498429), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra
Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c.
art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar documentação, com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

Num. 43863010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816141124000000042819226
Número do documento: 24050816141124000000042819226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:23:51

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O Acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 83.485,39 ao Tesouro
Nacional, sendo: R$ 5.414,42 pelo recebimento de recursos de origem não identificada e R$ 78.070,97
pela não comprovação de gastos com recurso do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43498105 e seguintes,
os quais, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de id.
43840102, são aptos comprovar a regularidade de parte das despesas que ensejaram a determinação de
restituição de valores.

Afora a juntada de novos documentos, aduz o embargante que o acórdão foi omisso no
tocante à alegação de desconhecimento acerca das notas fiscais reputadas como omitidas.

No entanto, verifica-se que tal alegação foi devidamente analisada no acórdão embargado,
na forma seguinte:

Com relação às despesas perante as empresas Piegel Pães e Conveniências Eirele (NF
30327 - R$ 31,98), Auto Posto Petro Razo Ltda. (NF 97987 - R$ 100,00), Jackeline Ferreira
de Arruda Arana Eirele (NFs 25593 e 25607 - R$ 80,00 e R$ 74,00, respectivamente),
Thayna Dayene Vieira Wc Adesivos (NF 61 - R$ 120,00) e Bar e Lanchonete Caverna Lta
(NF 11410 - R$ 39,50), o candidato alegou apenas que se tratam de serviços e produtos
não reconhecidos pelo candidato e pela administração da campanha (fls. 8 do id.
43475145), sem, contudo, demonstrar ao menos que buscou esclarecimentos junto ao
emissor da nota fiscal, que, como tal, goza de presunção de validade e veracidade, salvo se
Num. 43863010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816141124000000042819226
Número do documento: 24050816141124000000042819226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:23:51

cancelada, o que não é o caso.

Cumpre registrar que os documentos fiscais encontram–se ativos, tendo sido emitidos no
nome de campanha do candidato, gerando a presunção de existência da despesa
subjacente ao documento, nos termos do art. 592 e 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, motivo pelo qual permanece as omissões referentes a essas despesas.

Quanto ao fornecedor Sergio Eduardo Ferreira, verifica-se que a ausência de sua assinatura
no contrato não foi suprida, razão pela qual remanesce a irregularidade que determinou sua não
aceitação.

Situação idêntica no tocante à fornecedora Claudia Aparecida da Cruz, cujo contrato de
locação não se encontra assinado, ausente, ainda, prova da propriedade do bem fornecido à campanha,
não tendo o embargante apresentado qualquer documento apto a afastar a conclusão pela irregularidade
da despesa.

Com relação aos fornecedores Claudia Aparecida Medeiros, Fátima Fogaça dos Santos,
Lucineia Batista do Prado e Eliezer Alves de Lima, verifica-se que parte das irregularidades já haviam sido
excluídas na decisão embargada, tendo sido sanadas em sede de embargos os valores remanescentes,
razão pela qual se afasta a determinação de restituição dos valores a eles pagos.

Por fim, o setor técnico analisou a documentação encartada à petição dos embargos,
concluindo pela regularização das seguintes despesas:

Num. 43863010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816141124000000042819226
Número do documento: 24050816141124000000042819226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:23:51

Com relação aos demais documentos juntados, verificou-se que apresentam divergências
com as informações contidas na prestação de contas e nos extratos bancários, além de não
corresponderem à documentação fiscal antes apresentada, razão pela qual remanescem parte das
irregularidades apontadas, no valor total de R$ 46.907,62, sendo R$ 34.041,97 referente a despesas
pagas com o Fundo Partidário e R$ 12.865,65 em gastos custeados com o uso do FEFC.

Resta, deste modo, comprovada a regularidade de despesas no montante de R$ 31.617,61,
devendo-se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 51.867,78.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no
mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o montante a ser restituído ao
Num. 43863010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816141124000000042819226
Número do documento: 24050816141124000000042819226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:23:51

Tesouro Nacional para R$ 51.867,78, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603472-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO
ESTADUAL, TITO LIVIO BARICHELLO - Advogados dos EMBARGANTES: BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43863010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816141124000000042819226
Número do documento: 24050816141124000000042819226
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:23:51